Tribunal: TJES
Processo: 0000326-24.2011.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000326-24.2011.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BATISTA DIAS COELHO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE ACERCA DO DESPACHO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO COM BASE NO ARTIGO 921, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO LEVADA A EFEITO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA PARTES. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM OITIVA DO RECORRENTE PRONUNCIANDO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. Preliminar de Nulidade da Sentença:
Na hipótese, analisando a tramitação dos autos no Juízo de origem, verificou-se que à fl. 156, consta requerimento do Recorrente de suspensão do feito por 90 (noventa dias) para busca de bens do executado, o que restou deferido, nos termos do Despacho de fl. 157, sobrevindo, posteriormente, novo requerimento de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano (fl. 152), com o mesmo desiderato, sendo deferido o requerimento com base no artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme se verifica do Despacho (fl. 163) proferido em
21/09/2016
, ocasião em que restou consignado que, após o decurso do prazo de 01 (um) ano, sem qualquer manifestação do Recorrente, teria início, automaticamente, a contagem do prazo prescrição intercorrente. O Recorrente, entretanto, somente restou intimado do referido pronunciamento, na data de
10/10/2022
, consoante Certidão de fl. 168, sendo que, na sequência, houve a prolação da Sentença objurgada, na data de
07/12/2022
, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

I.I.
Merece prosperar arguição preliminar de nulidade da Sentença, decorrente de
error in procedendo
, notadamente, em razão da ausência de intimação da parte, de forma contemporânea, ao Despacho que deflagrou o procedimento de suspensão do feito preconizado no artigo 921, do Código de Processo Civil, em sua redação anterior à alterações promovidas pela Lei Federal 14.195/2021, bem como, ante a inadvertida prolação de Sentença sem a oitiva das partes, suscitando matéria de ordem pública alusiva à ocorrência de prescrição intercorrente, configurando decisão surpresa, em afronta às normas preconizadas nos artigos 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil.

I.II.
Preliminar acolhida para anular a Sentença de Primeiro Grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível para acolher a preliminar de nulidade de Sentença, anulando o pronunciamento de Primeiro Grau, determinando o retorno à instância originária, para regular processamento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fl. 169) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DORES DO RIO PRETO
nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA deflagrado em sede de
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pelo Recorrente em face de
JOÃO BATISTA DIAS COELHO
,
cujo
decisum
pronunciou a prescrição intercorrente, extinguiu o processo, na forma do artigo 487, inciso IV, § 5º, do Código de Processo Civil, deixando de fixar ônus sucumbenciais.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente,
o Recorrente pugna pela declaração de nulidade da Sentença, em razão de haver sido suscitada matéria não debatida entre as partes, referente à ocorrência de prescrição intercorrente, em descumprimento ao comando inserido no artigo 10, do Código de Processo Civil.

Analisando o contexto da tramitação dos autos na instância originária, verifica-se que através da Sentença de fls. 77/78, restou reconhecido o crédito em favor do Recorrente, em sede de Ação Monitória, e diante do inadimplemento, foi deflagrado o Cumprimento de Sentença (fls. 81), deflagrado em 24/08/2012.

Determinada a Citação, a mesma ocorreu com a juntada do Mandado aos autos, na data de 26/10/2012 (fl. 86-verso/87-verso), sendo, posteriormente, expedido Mandado de Penhora, certificando-se acerca da inexistência de bens passíveis de constrição judicial (fl. 106).

Na sequência visualizou-se requerimento de constrição patrimonial através dos Sistemas BacenJUD e RenaJUD (fl. 110), entretanto, restando inexitosa a diligência, nos termos da documentação acostada às fls. 116/125-verso.

Posteriormente, o Recorrente pugnou pela intimação do Recorrido para indicar bens a penhora (fl. 131), entretanto, deixou de promover o andamento do feito em relação ao recolhimento das custas para cumprimento do mandado.

Intimado para dar andamento ao feito, o Recorrente requereu, à fl. 144, oficialmente ao SICOOB CREDISUDESTE para que informe acerca de ativos do Recorrido naquela instituição, sendo a resposta, também, negativa da existência de ativos (fl. 150).

À fl. 156, consta requerimento do Recorrente de suspensão do feito por 90 (noventa dias) para busca de bens, o que restou deferido, nos termos do Despacho de fl. 157, sobrevindo, novo requerimento de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano (fl. 152), com o mesmo desiderato, sendo deferido o requerimento com base no artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme se verifica do Despacho de fl. 163, proferido em
21/09/2016
, ocasião em que restou consignado que, após o decurso do prazo de 01 (um) ano, sem qualquer manifestação do Recorrente, teria início, automaticamente, a contagem do prazo prescrição intercorrente.

Sucede, contudo, que o Recorrente somente restou intimado do referido pronunciamento na data de
10/10/2022
, consoante Certidão de fl. 168, sendo que, na sequência, houve a prolação da Sentença objurgada, na data de
07/12/2022
.

Destarte, verifica-se, de plano, que
o Recorrente não restou intimado acerca da deflagração do procedimento preconizado no artigo 921, do Código de Processo Civil,

em vigor à época
, essencial para materializar a ocorrência de prescrição intercorrente, senão vejamos,
in litteris:

“Art. 921.
Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.”

Destarte, verifica-se que o Recorrente, além de não ter ciência do Despacho que deferiu a suspensão da tramitação do feito, também, restou configurado que as partes não restaram intimadas para que se manifestassem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, a teor do § 4º, do artigo 921, do Código de Processo Civil.

Registra-se, neste particular, que ao tempo em que deferido e deflagrado o procedimento alusivo ao artigo 921, do Código de Processo Civil, ainda não encontravam-se em vigor as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.195/2021, sendo que, inclusive, a intimação do Recorrente foi publicada para que o mesmo cumprisse as disposições normativas que já não mais se encontravam em vigor.

A propósito, atualmente, assim encontram-se dispostas as normas insertas no artigo 921, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 921
. Suspende-se a execução:

I -
nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II -
no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV -
se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V -
quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º
A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º
Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)”

Registra-se, outrossim, que a Sentença combatida não observou o contraditório sobre a matéria suscitada de ofício, alusiva à prescrição intercorrente, violando, também as disposições do artigo 9º e 10, do Código de Processo Civil, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Nestes moldes, entendo prosperar, na hipótese, arguição preliminar de nulidade da Sentença, decorrente de
error in procedendo
, notadamente, em razão da ausência de intimação da parte Recorrente, de forma contemporânea, ao Despacho que deflagrou o procedimento de suspensão do feito preconizado no artigo 921, do Código de Processo Civil, em sua redação anterior à alterações promovidas pela Lei Federal 14.195/2021, bem como, ante a inadvertida prolação de Sentença sem a oitiva das partes, suscitando matéria de ordem pública alusiva à ocorrência de prescrição intercorrente, configurando decisão surpresa.

Nesse sentido,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DECLARANDO PRESCRIÇÃO - PARTE AUTORIA NÃO INTIMADA PARA MANIFESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, estabelece a vedação ao juiz de proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, sem que seja dada à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre a matéria. Precedentes.
2
. O Art. 10 do CPC, ao dar concretude ao que dispõe o Art. 9º do mesmo diploma processual, busca evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresas”, ou seja, decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar a decisão e, além disso, decisões que não permitiram que as partes tivessem conhecimento de que, decisão como aquela, poderia vir a ser proferida.
3.
Constatado que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão do direito de execução, formulado na inicial, julgando extinto o processo, sem antes dar oportunidade à parte de se manifestar sobre a matéria, deve ser reconhecida a irregularidade apontada.
4.
Preliminar acolhida, no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

(
TJES
- Recurso de Apelação Cível nº 5006894-26.2021.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data do Julgamento: 12/05/2023)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2.
Trata-se de uma das grandes novidades trazidas pelo atual diploma processual civil, sendo denominada pela doutrina de regra do “contraditório prévio”, a qual tem por objetivo evitar a prolação das chamadas “decisões surpresa”, isto é, aquelas decisões proferidas pelo Magistrado sem que se tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar na sua decisão.
3.
Hipótese em que a parte autora não foi intimada em nenhum momento para se manifestar acerca da matéria – prescrição – deixando de ter a oportunidade de se manifestar e de influenciar na convicção do Julgador, em patente prejuízo ao princípio do contraditório. Preliminar acolhida.
4.
Sentença anulada.
5.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
- Recurso de Apelação Cível nº 0021701-73.2020.8.08.0048. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data do Julgamento: 26/02/2024)

Isto posto, conheço do Recurso para acolher a preliminar de nulidade da Sentença suscitada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para regular processamento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)